Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-32.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021319-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO –
IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA
MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se não há qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1021319-32.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DO MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2022109018.

Em suas razões recursais, aduz que “
o Procon aplicou a referida penalidade de maneira inadequada, pois, como destacado na inicial, conclui-se pela desproporcionalidade e falta de razoabilidade na penalidade aplicada, razão pela qual entende que deve ser reformada a
sentença
.
”

Assevera que “
A origem da referida CDA é referente a uma multa aplicada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, que totalizou, à época dos Embargos à Execução R$ 94.478,80 (noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), restando com nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico vigente, razão pela qual necessária sua revisão pelo Poder Judiciário.
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para “
reconhecer a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada. Ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante.”

Sem contrarrazões (Id. 216798680).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante BANCO BRADESCO S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2022109018, que
está
sendo discutida na execução fiscal n. 1013028-43.2022.8.11.0041.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“
Do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor
:

[...]

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

(...)
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, solicitando a anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução das multas aplicadas.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

o processo administrativo junto ao PROCON
teve origem na fiscalização realizada pelos fiscais de defesa do consumidor, em que foram identificadas 9 (nove) irregularidades praticadas pela empresa apelante, conforme descrição abaixo:

“1
. Não disponibilizava ao público consumidor caixa eletrônico preferencial para o atendimento do idoso;

2. Não disponibilizava funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto
á
utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “Profissional exclusivo para o
atendimento de
idosos”, tanto na parte da frente como nas costas;

3. Não disponibilizava ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

4. Não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado
á

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, sendo que foi aferida através de trena métrica a distância do solo e o centro da tela, sendo
esta
de 118 centímetros, e os equipamentos não possuem o recuo;

5. Não disponibilizava ao público consumidor área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

6. Não disponibilizava ao público consumidor sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência visual, uma vez, que não possuía mapa tátil e o piso tátil para balizamento se estendia somente até a área de caixas eletrônicos não se estendendo as demais áreas de atendimento da agência;

7. Não disponibilizava ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva;

8. O estabelecimento bancário fixou, em local visível, os tópicos principais da Lei Municipal de Cuiabá n. 4.069, de 12.7.2001 e do Decreto Municipal n. 4.334, de 16.9.2005, no entanto, ao divulgar informações sobre primeira quinzena de cada mês, e nos dias anteriores ou posteriores a feriados bancários, o tempo máximo de atendimento não poderá ultrapassar 20 (vinte) minutos, conforme artigo 1º, parágrafo único, inciso I do Decreto Municipal n. 4.334, de 16.9.2005, no entanto, Informava que este tempo é de 25 minutos, sendo passado ao consumidor informação diferente da estabelecida em lei;

9. Possui em suas dependências apenas 1 (um) SANITÁRIO para uso de seus clientes.”

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao apelante, como evidenciado pelo documento de Id. 202654292, pág.48.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiência aos consumidores, além de descumprir as leis vigentes, infringindo o Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, é importante ressaltar que
o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo
.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram considerados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA

Em relação à multa aplicada, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), verifico que foram atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, já que não há excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, de modo que incabível a redução do
quantum
fixado.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

No procedimento administrativo em discussão, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor, bem como a vantagem obtida pelo infrator, tenho que a multa aplicada no respectivo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) deve ser mantida, porquanto observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024